Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-84.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711697-84.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JEFFERSON FREIRE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TESES ABSOLUTÓRIAS AFASTADAS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REDUZIDA A PENA E MODIFICADO REGIME PRISIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. MANTIDA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de substancial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato – caso dos autos. 2. O delito de ameaça, por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção de concretizar o mal ameaçado. 3. No caso em exame, verificado que a vítima procurou a polícia após as agressões físicas e a ameaça do acusado, resta caracterizado o temor de concretização da ofensa, sendo imprópria a absolvição por atipicidade da conduta. 4. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível, entretanto, a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. 5. Demostrando a prova colhida nos autos que a vítima sofreu lesão corporal, resta inviável a desclassificação para vias de fato. 6. Comprovado o conhecimento prévio acerca da vigência de medida protetiva, o descumprimento pelo réu e ausente a comprovação de consentimento da ofendida, rejeita-se a pretensão de reconhecimento de atipicidade da conduta. 7. Ausente a comprovação de trânsito em julgado de condenação antes da prática do crime em exame, afasta-se a configuração da agravante da reincidência. 8. A hipossuficiência do réu não constitui empecilho à fixação de indenização mínima a título de dano moral, desde que fixado em valor módico e proporcional. 9. Atendidos os pressupostos do artigo 77 do Código Penal, há de se deferir a suspensão condicional da pena. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 129, §13, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ausência injustificada de prova pericial que ateste a lesão sofrida, de modo que, em seu entendimento, não houve a produção de todas as provas necessárias para a formação do arcabouço probatório necessário para ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, §13, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para condenação, assentando que: “no caso em análise, ainda que não tenha sido realizado o exame de corpo de delito na data dos fatos, as lesões no braço da vítima, constante nas fotografias sob ID 56895300, são compatíveis com as declarações e os fatos narrados na denúncia, evidenciando, de forma nítida e inquestionável, a agressão física sofrida, excluindo dúvidas acerca da violência empregada pelo acusado” (ID Num. 59319847 - Pág. 10). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017